Tribunal: TJDFT
Processo: 0734877-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0734877-21.2021.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Amil Assistência Médica Internacional S/A Agravado: Maria José Liandro Da Silva D e c i s ã o À agravante para que se manifeste a respeito do requerimento de habilitação formulado pelos sucessores da agravada (Id. 32476163), no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 690 do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília-DF, 11 de março de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator